Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018409-26.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELI NUNES CABRAL - CPF: 787.354.839-20 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ELI NUNES CABRAL - CPF: 787.354.839-20 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DETRAN/MT; E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR ELI NUNES CABRAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL. FATO GERADOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para cancelar as CDA’s referentes ao IPVA de 2018 e 2019, e indeferir o pedido de restituição do valor correspondente ao IPVA de 2020.

II. Questão em discussão

2. Os pontos em análise consistem em:

(i) verificar a legitimidade da cobrança de IPVA nos anos de 2018 e 2019, considerando a apreensão do veículo em processo criminal;

(ii) determinar se é devida a restituição parcial do valor do IPVA de 2020, pago indevidamente pelo autor enquanto ainda não estava na posse do veículo.

III. Razões de decidir

3. A apreensão do veículo impede o exercício dos atributos inerentes à posse e propriedade, descaracterizando o fato gerador do IPVA nos anos em que o bem permaneceu retido (2018 e 2019).

4. Em relação ao ano de 2020, o autor comprovou não estar na posse do veículo em 1o de janeiro de 2020, data do fato gerador do tributo, sendo devida apenas a cobrança proporcional ao período em que retomou a posse (maio/2020). Assim, é legítima a restituição de 4/12 avos do valor pago, conforme apuração nos autos.

5. O valor do débito deve ser acrescido de correção monetária desde o pagamento indevido, e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo ser observados os índices utilizados na cobrança do tributo pago, caso em que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, conforme foi estabelecido pelo STJ, no julgamento do Tema 905.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT não provido.

7. Recurso de Eli Nunes Cabral parcialmente provido, para determinar a restituição de R$ 206,83, acrescida de correção monetária desde o pagamento indevido e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Tese de julgamento: "A apreensão de veículo em ação penal descaracteriza o fato gerador do IPVA nos anos de retenção, sendo devida a restituição proporcional do tributo em relação ao período de posse comprovada no ano fiscal."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 145, II; CTN, art. 34; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Recurso Inominado 07617807420238070016, rel. Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 14.6.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1031878-58.2023.8.26.0053, rel. Luís Gustavo da Silva Pires, 4a Turma Recursal, j. 8.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN/MT e ELI NUNES CABRAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário no 1018409-26.2020.8.11.0001, movida por ELI NUNES CABRAL, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar o cancelamento das CDA's no 20181098112 e 20191878392 e a baixa do IPVA relativo aos fatos geradores de 2018 e 2019, com fundamento na ausência de posse do veículo pelo autor no período de apreensão.

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC.

Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT

Os apelantes alegam que a decisão está em desacordo com os dispositivos legais que regem o IPVA, uma vez que o fato gerador do tributo é a propriedade formal do veículo e não a posse ou uso efetivo.

Apontam que a apreensão do veículo em operação policial, ocorrida em 2017 e restituída ao autor em 2020, não altera a responsabilidade tributária do proprietário registrado, pois não há previsão legal de isenção de tributo para a referida situação.

Pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 176308423).

Apelação de ELI NUNES CABRAL

O apelante sustenta que o fato gerador do imposto sobre o veículo ocorreu em 1o de janeiro de 2020, momento em que o veículo estava na posse do recorrido, conforme o art. 116, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Aduz que o pagamento dos tributos referentes ao exercício de 2020 foi indevido, já que, na data do fato gerador, não detinha a posse do bem. O veículo somente lhe foi restituído em 8 de maio de 2020.

Alega que no caso da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2018147562, referente ao IPVA de 2017, a magistrada singular considerou que o fato gerador ocorreu em 1o de janeiro de 2017, antes de o recorrente adquirir a posse do veículo, sendo aplicável o mesmo entendimento para o ano de 2020.

Argumenta, com base no art. 165, inciso I, do CTN, que tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente, e sustenta que a decisão de primeiro grau compromete a segurança jurídica e a coerência na aplicação da legislação tributária.

Requer o provimento do recurso e a reforma em parte da sentença, para determinar aos apelados que procedam à restituição do IPVA e Licenciamento do ano de 2020 pagos pelo apelante.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 258070154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes litigantes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para determinar o cancelamento das CDA's no 20181098112 e 20191878392 e a baixa do IPVA relativo aos fatos geradores de 2018 e 2019.

Ressai do processo que:

- o autor, ELI NUNES CABRAL, moveu a presente demanda em face do ESTADO DE MATO GROSSE e DETRAN/MT pleiteando a inexigibilidade dos débitos tributários referentes ao IPVA dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, relativos ao veículo FIAT Uno WAY 1.4 (Placa NPM 8924). O veículo foi apreendido em 29/03/2017 em processo judicial criminal e restituído ao autor em 08/05/2020. Durante o período de apreensão, os débitos de IPVA foram inscritos em Dívida Ativa e cobrados pelo Estado de Mato Grosso;

- o autor argumentou que não tinha posse do veículo nos anos em questão e pediu a restituição dos valores pagos indevidamente.

A sentença reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos de 2018 e 2019, mas indeferiu o pedido quanto ao IPVA de 2020, sob o seguinte fundamento:

“Na hipótese, o autor informa que o veículo foi objeto de apreensão em 29/03/2017 e ficou sem o seu veículo até a restituição datada de 08/05/2020 (ID no 163161757).

[...]

Comprovada está, portanto, a descaracterização da posse do requerente entre os períodos de 29/03/2017 e 08/05/2020, não sendo plausível a imputação do IPVA com fato gerador em 2018 e 2019 ao requerente os quais estão representados pela CDA no 20181098112 e 20191878392, sendo este o entendimento do Egrégio Tribunal deste Estado [...].

Diante do exposto, restando comprovado que o autor não detinha a posse do veículo quando do fato gerador o IPVA do ano de 2018 e 2019, não há razão para lhe imputar a cobrança do referido imposto.

Já com relação à CDA no 2018147562 verifica-se que o fato gerador se deu em 01/01/2017, e tendo em vista que o veículo foi apreendido somente em 29/03/2017, verifica-se a legalidade da cobrança da referida CDA conforme apontado pelo requerido.

De igual forma não há como acolher o pedido de restituição dos valores referentes aos impostos pagos 2020, tendo em vista que quando da realização do pagamento pelo autor, já se encontrava na posse do veículo há aproximadamente 5 (cinco) meses.

[...]”.

Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT

Os requeridos/apelantes pretendem a reforma em parte da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o fato gerador do tributo é a propriedade formal do veículo e não a posse ou uso efetivo; que a apreensão do veículo em operação policial, ocorrida em 2017 e restituída ao autor em 2020, não altera a responsabilidade tributária do proprietário registrado, pois não há previsão legal de isenção de tributo para a referida situação.

Sem razão os apelantes.

Sabe-se que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo. Todavia, a apreensão do veículo impossibilita o exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade do bem, descaracterizando o fato gerador do tributo em questão.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE DECORRENTE DA APREENSÃO DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). IPVA. 1. Controvérsia que reside em estabelecer a existência (ou não) de responsabilidade do Autor quanto ao pagamento do IPVA a partir de período em que veículo de sua propriedade teria sido apreendido para fins de apuração em autos de processo criminal. 2. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o seu uso e gozo; havendo a apreensão do bem em decorrência da apuração de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. A retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco. 3. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporariamente. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade dos débitos de IPVA e licenciamento lançados em nome do Autor a partir do dia 13/8/2019, em relação ao veículo Caminhão Guincho Ford Modelo 1316 - Renavam 00232419752 - Ano modelo 2010, Cor Branca - PLACA MWU 7705, e para determinar que o ente público exclua os mencionados débitos do nome do requerente. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). (TJ-DF 07617807420238070016 1877517, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)”

“Recurso inominado – Tributário - Ação declaratória de inexistência de débito fiscal cumulada com indenização por dano moral – IPVA - Veículo apreendido –- Débitos de IPVA de exercícios posteriores à apreensão do veículo - Perda da propriedade - Inocorrência de fato gerador do IPVA – Protesto indevido - Dano moral configurado – Irresignação da FESP - Valor de indenização que se mostra adequado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1031878-58.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Luís Gustavo da Silva Pires - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/03/2024, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/03/2024)”

No caso, escorreita a sentença na parte em que reconheceu ser indevida a exação do IPVA referente a 2018 e 2019 – representados pela CDA no 20181098112 e 20191878392 –, ao constatar que o veículo do autor se encontrava apreendido na data dos respectivos fatos geradores do tributo.

Logo, merece ser desprovido o recurso dos requeridos/apelados.

Apelação de

ELI NUNES CABRAL

O autor/apelante pretende a reforma em parte da sentença, para determinar aos apelados que procedam à restituição do IPVA e Licenciamento do ano de 2020.

Extrai-se da petição inicial, que o autor formulou pedido para
“que o IPVA do ano de 2020 seja RECALCULADO com fração de 1/12 avos, para incidir somente após o período em que o carro foi restituído ao autor, conforme documento anexo, ou seja, até 08/05/2020”.

Todavia, durante o trâmite processual, a fim de viabilizar a regularização do veículo, o autor/apelante realizou o pagamento do IPVA e licenciamento do ano de 2020 (ID 44605078), e pediu a restituição da quantia respectiva por sentença.

Neste particular, razão lhe assiste.

Deveras, na data do fato gerador do IPVA/2020 – 1o de janeiro de 2020 –, o autor/apelante não detinha a posse do bem, já que o veículo somente lhe foi restituído em 8 de maio de 2020. Assim, mostra-se devida a cobrança do IPVA referente ao ano de 2020, somente a partir de maio/2020.

Logo, o recurso merece ser parcialmente provido neste ponto, para determinar aos requeridos que restituam a quantia de R$206,83, correspondente a 4/12 avos do valor do IPVA e licenciamento referente ao ano de 2020, pago pelo autor (R$620,50 – conforme comprovante juntado no ID 44605078).

Referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária desde o pagamento indevido, e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, observando os índices utilizados na cobrança do tributo pago, caso em que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, conforme foi estabelecido pelo STJ, no julgamento do Tema 905.

Ante o exposto:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT; e

b)

DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso
interposto por ELI NUNES CABRAL, reformando parcialmente a sentença recorrida, apenas para determinar aos requeridos/apelados que restituam a quantia de R$206,83, correspondente a 4/12 avos do valor do IPVA e licenciamento do ano de 2020, pago pelo autor (R$620,50 – conforme comprovante juntado no ID 44605078). Referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária desde o pagamento indevido, e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo ser observados os índices utilizados na cobrança do tributo pago, caso em que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, conforme foi estabelecido pelo STJ, no julgamento do Tema 905. Ainda, mantenho a condenação dos requeridos ao pagamento integral dos honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025